Tribunal: TJSP
Processo: 1014425-59.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. O art. 1.007 do Código de Processo Civil impõe ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. O art. 1.007 do Código de Processo Civil impõe ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada diante da demonstração de que a parte possui recursos superiores ao parâmetro de três salários mínimos, conforme prática da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente deve recolher o preparo no prazo fixado pelo juízo, sob pena de deserção. A ausência de recolhimento dentro do prazo legal inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. Majoração da verba honorária ao percentual de 13% do valor atualizado da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.